Tribunal: TJDFT
Processo: 0718305-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. PLEITO PARA PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA AUSENTES. PROVA INDIRETA E TESTEMUNHO DE OUVIR DIZER. IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na primeira fase do procedimento do júri, não se convencendo o magistrado da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, fundamentadamente, impronunciará o acusado, nos termos do artigo 414, do Código de Processo Penal.
2. A pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem corroboração por outros elementos probatórios produzidos em juízo, que é o que ocorreu no caso. 2.1 Inviável a admissibilidade da acusação e remessa à apreciação pelo Tribunal do Júri, se fundada somente em testemunho indireto (“ouvir dizer”), de policial que não presenciou os fatos e limitou-se a informar o que ouviu da vítima durante a investigação, sem estar alicerçada em outros elementos probatórios judicializados.
3. Recurso conhecido e desprovido.